Tribunal: TJPA
Processo: 0820922-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820922-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LIZETE MARTINS POCA

AGRAVADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. LICENÇA REMUNERADA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA. ACUMULAÇÃO DE VÍNCULOS PÚBLICOS. VÍCIO ORIGINÁRIO DO ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, indeferiu tutela de urgência requerida por servidora pública municipal licenciada para desempenho de mandato classista, que pretendia sua readmissão em contrato temporário celebrado com o Estado do Pará para exercício da função de Professora da Educação Básica. A agravante sustenta a legalidade da acumulação dos vínculos, a compatibilidade de horários e a inexistência de impedimento jurídico decorrente da licença sindical, alegando ainda ter posteriormente requerido licença sem vencimentos do cargo municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da agravante pelo Estado do Pará, durante o período em que se encontrava em licença remunerada para desempenho de mandato classista no Município de Muaná, apresenta vício de legalidade apto a justificar a rescisão contratual pela Administração Pública; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para determinar a reintegração da agravante ao cargo temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal admite, excepcionalmente, a acumulação remunerada de cargos públicos apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 37, XVI, desde que haja efetiva compatibilidade de horários.

4.

A licença remunerada para desempenho de mandato classista possui natureza jurídica que pressupõe dedicação exclusiva do servidor às atividades sindicais, sendo custeada pela Administração Pública justamente para afastá-lo temporariamente das atribuições ordinárias do cargo efetivo.

5.

A celebração de novo vínculo funcional com a Administração Estadual durante o período de licença remunerada para mandato classista viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, por ensejar dupla remuneração custeada por entes públicos distintos.

6.

A posterior concessão de licença sem vencimentos no vínculo municipal não convalida a contratação temporária anteriormente celebrada, pois a legalidade do ato administrativo deve ser aferida conforme a situação fática e jurídica existente no momento de sua prática, em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

7.

A Administração Pública exerce regularmente o poder de autotutela ao rescindir contrato administrativo firmado com vício originário, nos termos dos arts. 53 e 54 da Lei nº 9.784/1999.

8.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito e a inexistência de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação afastam os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A licença remunerada para desempenho de mandato classista impede a celebração concomitante de novo vínculo funcional remunerado com a Administração Pública quando incompatível com a finalidade do afastamento.

2.

A legalidade do ato administrativo deve ser analisada conforme a situação existente no momento de sua prática, sendo inapta a posterior licença sem vencimentos para convalidar vício originário da contratação.

3.

A Administração Pública pode rescindir contrato administrativo eivado de ilegalidade no exercício do poder de autotutela.

4.

A inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano concreto impede a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, “a”, “b” e “c”; CPC, art. 300; Lei nº 9.784/1999, arts. 53 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes jurisprudenciais específicos citados no voto.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de maio a 08 de junho de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo interposto por
Lizete Martins Poça
em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Capital nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
(Proc. nº 0801301-09.2025.8.14.0033)

ajuizada pela ora agravante
em desfavor do
Estado do Pará
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente recurso,
in verbis:

“(...)

O cerne da controvérsia não reside na possibilidade de acumulação de dois cargos de professor, garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal e que, em tese, assiste à requerente. A questão fundamental é a sua condição jurídica no momento da celebração do contrato com o Estado do Pará, em
04/04/2025
.

Conforme a própria autora admite e os documentos comprovam, na data da celebração do contrato administrativo, a autora se encontrava em gozo de Licença Remunerada para Desempenho de Mandato Classista junto ao Município de Muaná, na forma do art. 77, inciso VII, do RJU do Estado do Pará.

A natureza jurídica da licença para exercício de mandato classista pressupõe a dedicação integral e exclusiva do servidor às atividades da entidade sindical. A Administração Pública continua a arcar com a remuneração do servidor justamente para desonerá-lo de suas funções ordinárias, permitindo que ele se dedique plenamente à representação da sua categoria.

O exercício do mandato eletivo, bem como o gozo da respectiva licença para tal fim, constituem impedimento jurídico à investidura da autora em novo vínculo funcional, cuja natureza exige a plena disponibilidade e o efetivo desempenho das atribuições inerentes ao cargo público pretendido, por mais que sejam constitucionalmente acumuláveis.

A posterior solicitação de licença sem vencimentos do cargo municipal, com efeitos a partir de 02/06/2025, não tem o condão de convalidar o ato de contratação, que nasceu viciado. O vício é originário. A análise da legalidade de um ato administrativo se dá sob a ótica da situação fática e jurídica existente à data de sua prática (
tempus regit actum
).

Portanto, em uma análise preliminar, o ato administrativo que rescindiu o contrato temporário não se afigura ilegal, mas sim um exercício do poder de autotutela da Administração Pública.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada, por ausência de demonstração da probabilidade do direito.

(...)”

Na ação de origem, a agravante, servidora pública municipal licenciada, narra que fora aprovada em Processo Seletivo Simplificado — PSS nº 03/2024 — para a função de Professora da Educação Básica, com contratação administrativa temporária pelo Estado do Pará, para o período compreendido entre 04/04/2025 e 03/04/2028. No entanto, a Administração Estadual rescindiu seu contrato de forma unilateral em 01/07/2025, alegando incompatibilidade de horários, tendo em vista que, à época da contratação, ela se encontrava em gozo de licença remunerada para o desempenho de mandato classista junto ao Município de Muaná.

Sustenta a agravante a legalidade da acumulação dos cargos de professora, a compatibilidade de horários entre os vínculos e a inexistência de prejuízo à prestação dos serviços.

Argumenta que, em ato posterior, inclusive, requereu e obteve licença sem vencimentos do vínculo municipal a partir de 02/06/2025. Com base nessas razões, requereu, em sede de tutela antecipada, sua imediata readmissão ao cargo.

Após a distribuição da ação, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Nas razões recursais (ID 30409173 - Pág. 1/9), a patrona da agravante sustenta, inicialmente, que o Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao indeferir a tutela de urgência, notadamente ao presumir que a licença sindical implicaria dedicação integral e exclusiva às atividades da entidade classista.

Argumenta que embora a agravante estivesse formalmente licenciada do cargo municipal, suas atividades sindicais eram desenvolvidas em horários noturnos e aos sábados, de forma remota e sem imposição estatutária de cumprimento de jornada rígida, especialmente pelo fato de ocupar cargo de coordenação geral, o que lhe conferia liberdade na organização e execução das atribuições representativas do sindicato.

Aduz que o edital do processo seletivo previa expressamente a possibilidade de acumulação de cargos públicos compatíveis e que a agravante comprovou documentalmente que os horários da função junto ao Estado não conflitavam com as obrigações sindicais desempenhadas.

Ressalta ainda que a agravante, logo após o término da licença sindical, requereu e obteve licença sem vencimentos do município de Muaná, precisamente para dedicar-se exclusivamente à função de professora contratada pela SEDUC, o que demonstra boa-fé e ausência de mácula na contratação.

Argui que o vício invocado pela Administração Pública não possui respaldo fático, tampouco jurídico, sendo a decisão de rescisão contratual infundada e desproporcional, desconsiderando inclusive o princípio da continuidade do serviço público e o direito constitucional à acumulação de cargos públicos, desde que comprovada a compatibilidade de horários.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito de efeito ativo ao presente recurso, para sustar a ordem de invalidação do contrato administrativo temporário e, assim, determinar a reintegração da agravante às suas funções nos termos contratados.

No mérito, pleiteou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de ID 31302448 - Pág. 1/3, indeferi o pedido de efeito ativo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto por Lizete Martins Poça (Num. 33215917 - Pág. 1/10).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 34717473 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo

ajuizada por
Lizete Martins Poça

em desfavor do Estado do Pará, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante, que pleiteava sua readmissão na função de Professora da Educação Básica, referente ao Contrato Administrativo por prazo determinado de serviço temporário que celebrou com o Estado do Pará.

Inicialmente, saliento que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, alínea “b”, traz como regra a vedação de qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando existir compatibilidade de horários, nas seguintes situações:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que
Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

Sobre o assunto, Hely Lopes Meirelles leciona o seguinte:

“"A própria Constituição, entretanto, reconhecendo a conveniência de melhor aproveitamento da capacidade técnica e científica de determinados profissionais, abriu algumas exceções à regra da não

acumulação para permiti-la expressamente quanto a cargo da Magistratura e do Magistério (art. 95, parágrafo único, I), a dois cargos de Magistério (art. 37, XVI, "a"), a de um destes com outro, técnico ou científico (art. 37, XVI, "b"), e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas (art. 37, XVI, "c" red. da EC 34/01), contanto que haja compatibilidade de horários (art. 37, XVI). (...)"
(Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. 27ª edição. Malheiros Editores. Pág. 416)

No caso dos autos, a controvérsia instaurada decorre da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela agravante, servidora contratada temporariamente pelo Estado do Pará em decorrência de aprovação em Processo Seletivo Simplificado (PSS nº 03/2024), na função de professora, cuja rescisão contratual foi motivada pela constatação de que, à época da contratação, a recorrente encontrava-se em gozo de licença remunerada para desempenho de mandato classista junto ao Município de Muaná.

Ressalto que a Administração Pública, ao rescindir o contrato temporário celebrado com a agravante, agiu no exercício regular de seu poder de autotutela, conforme autorizado pelos arts. 53 e 54 da Lei nº 9.784/1999, na medida em que o ato de contratação apresentava vício de origem.

Conforme ressaltado na decisão agravada, a agravante, na data de 04 de abril de 2025, encontrava-se afastada de seu cargo efetivo municipal, em virtude de licença remunerada para desempenho de mandato classista, situação que, por sua natureza jurídica, implica dedicação exclusiva às atividades sindicais, custeadas pela própria Administração.

A concessão de licença remunerada pressupõe a desvinculação temporária das atribuições inerentes ao cargo efetivo, com o objetivo de permitir o exercício de função representativa. Assim, a celebração de novo vínculo com a Administração Estadual, ainda que temporário, durante o período de afastamento remunerado, viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, uma vez que enseja dupla remuneração por entes públicos distintos.

Ademais, o fato da agravante ter requerido, posteriormente, licença sem vencimentos no Município de Muaná, com efeitos a partir de 02 de junho de 2025, não tem o condão de convalidar o ato de contratação anterior, pois, conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
, o vício é originário e deve ser apreciado à luz do princípio do
tempus regit actum
.
Dessa forma, a Administração, ao anular o contrato, atuou dentro dos limites de sua competência revisional, inexistindo indícios de arbitrariedade ou desvio de finalidade.

Não se verifica, tampouco, a presença do
periculum in mora
, uma vez que o eventual dano alegado pela agravante — consistente na perda temporária de sua remuneração — é de natureza patrimonial, passível de reparação em caso de eventual procedência da ação principal. O risco de dano grave ou de difícil reparação, portanto, não restou evidenciado de forma concreta.

Por conseguinte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, visto que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor da agravante.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
28
de
maio
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/06/2026